Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750652-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CENCI AGRAVADO: PAULA TERESINHA BONI D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da preclusão configurada, tendo em vista o suposto transcurso de prazo para estabilizar a primeira decisão que determinou a penhora dos imóveis "sub judice". Publique-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora